Tribunal: TJPA
Processo: 0813308-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813308-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: HILARIO ROBERTO DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que cassou liminar de reintegração ao cargo de servidor exonerado em PAD, sob alegação de nulidade por ausência de perícia psiquiátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com base na alegação de nulidade do PAD por possível incapacidade mental do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de nulidade do PAD demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

4.Não há vício formal manifesto no PAD, que respeitou o contraditório e a ampla defesa.

5.A inexistência de incidente de insanidade ou de incapacidade absoluta afasta a obrigatoriedade de perícia psiquiátrica.

6.A medida liminar mostra-se irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A reintegração liminar de servidor exige prova robusta do direito alegado, o que não se verifica quando há necessidade de instrução probatória.

2.A ausência de perícia psiquiátrica não implica, por si só, nulidade do PAD, salvo prova de incapacidade civil absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300, §3º; RJU/PA, art. 216.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; RMS 45.897/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HILÁRIO ROBERTO DE NAZARÉ
, contra a
Decisão Monocrática de Id. 26623776
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, deu provimento ao recurso do Município para reformar a decisão de primeiro grau, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar movida por
HILÁRIO ROBERTO DE NAZARÉ
, ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Hilário Roberto de Nazaré em face do Município de Curralinho, pleiteando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão do cargo de Pedagogo, com a consequente reintegração ao serviço público.

A causa de pedir principal fundamenta-se na nulidade do PAD por vício formal, notadamente a não realização de perícia psiquiátrica para aferir a capacidade do servidor, a qual seria obrigatória diante de laudo médico preexistente que atestava "deficiência intelectual".

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do autor ao cargo público, suspendendo os efeitos do Decreto Municipal nº 12/2024, que o havia demitido.

Iniciando o processamento recursal,
o Município de Curralinho interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento monocraticamente para reformar a decisão de primeiro grau e cassar a liminar de reintegração
. A decisão monocrática foi proferida, julgando provido o recurso do Município. Logo após, a ementa da referida decisão:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Curralinho contra decisão que, nos autos da ação ordinária com pedido de anulação de processo administrativo disciplinar e reintegração ao cargo, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reintegrar o servidor ao serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência antecipada, especialmente quanto à demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC, em contexto de alegada nulidade de processo administrativo disciplinar por suposta incapacidade do servidor agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Elementos constantes nos autos indicam que o processo disciplinar seguiu formalidades essenciais, inclusive com garantia de contraditório e ampla defesa, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, violação manifesta a tais princípios.

4. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental ou de perícia psiquiátrica, aliada à ausência de declaração judicial de incapacidade absoluta, fragiliza, neste momento processual, a alegação de nulidade do PAD.

5. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva, para fins de reintegração ao cargo, mostra-se

desaconselhável diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

6. Em análise preliminar, a pretensão do agravado demanda dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência antecipada, quando voltada à reintegração de servidor público ao cargo, exige demonstração robusta e imediata da probabilidade do direito alegado, o que, em fase liminar, não se verifica diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada. 2. A mera existência de condições clínicas não é suficiente, por si só, para afastar a validade do processo administrativo disciplinar, quando ausente comprovação de incapacidade civil absoluta ou violação clara ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300, §3º; RITJE/PA, art. 133, XII, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; RMS 45.897/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

Inconformado com a decisão monocrática, Hilário Roberto de Nazaré interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28060371).

Em suas razões, sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois não considerou a obrigatoriedade da realização de perícia psiquiátrica, prevista no art. 216 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (RJU/PA).

Argumenta que o laudo médico de 2016, atestando "DEFICIÊNCIA INTELECTUAL", gerava dúvida razoável sobre sua capacidade mental, tornando a perícia um ato essencial e obrigatório para a validade do PAD, independentemente de requerimento específico.

Alega que a omissão da perícia configura vício formal insanável e flagrante ilegalidade, afastando a aplicação da Súmula 665 do STJ e demonstrando a plausibilidade do direito (fumus boni iuris).

Defende, ainda, que o perigo de dano (periculum in mora) reside na manutenção de sua demissão ilegal, e que a eventual irreversibilidade da medida não pode sobrepor-se à necessidade de corrigir uma ilegalidade administrativa.

Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, o exercício de juízo de retratação ou, sucessivamente, sua remessa ao órgão colegiado para julgamento, com o consequente conhecimento e total provimento do recurso, a fim de restabelecer a tutela provisória e determinar a imediata reintegração do agravante ao cargo, ou, alternativamente, reconhecer a violação ao art. 216 do RJU/PA.

Devidamente intimado a agravado(a) Município de Curralinho apresentou contrarrazões
(ID 28844601),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O presente
Agravo Interno
foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Curralinho, para cassar a tutela de urgência que havia determinado a reintegração do ora agravante ao serviço público.

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito invocado.

O agravante insiste na tese de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão, sob o argumento de que a Administração Pública se omitiu em realizar
perícia psiquiátrica, a qual seria obrigatória em face de um laudo médico de 2016 que indicava "deficiência intelectual".

No entanto, os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos sólidos da decisão monocrática agravada.

Conforme corretamente pontuado no
decisum
combatido, a análise em sede de tutela de urgência é restrita à cognição sumária, exigindo a presença de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito.

No caso em tela, a alegação de nulidade do PAD demanda uma dilação probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.

O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares, conforme entendimento consolidado, notadamente na Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não se vislumbra de forma inequívoca nos autos.

A decisão agravada fundamentou, de forma decisiva, que o PAD aparenta ter seguido as formalidades essenciais, com garantia ao contraditório e à ampla defesa. A questão central levantada pelo agravante a obrigatoriedade da perícia não se apresenta como uma nulidade manifesta.

A simples existência de um laudo médico anterior não impõe, automaticamente e sem uma análise contextual, a pecha de nulidade absoluta ao procedimento, especialmente quando os autos indicam que a defesa técnica do servidor, no curso do PAD, requereu a suspensão do processo por questões de saúde, e não a instauração formal de um incidente de insanidade mental.

A aferição de se a dúvida sobre a capacidade do servidor era de tal monta a tornar a perícia indispensável é matéria de mérito, que exige aprofundado exame de provas.

Ademais, a decisão monocrática aplicou com acerto a vedação contida no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que impede a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A reintegração de servidor público implica o pagamento de vencimentos, verba de natureza alimentar que, em caso de eventual improcedência da demanda ao final, dificilmente seria restituída ao erário, configurando o chamado
periculum in mora inverso
.

Diante da ausência de uma probabilidade robusta e inequívoca do direito, a prudência recomenda que se aguarde a instrução processual na origem para que os fatos e as alegações de nulidade sejam devidamente esclarecidos.

Portanto, o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou circunstância fática superveniente capaz de alterar o entendimento exarado na decisão monocrática. Os fundamentos que levaram ao provimento do agravo de instrumento original permanecem hígidos e devem ser integralmente mantidos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025